Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-20.2010.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000320-20.2010.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELMONTE

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO JERÕNIMO SANTANA ROCCHIGIANI e outros (7)

Advogado(s)
:
JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. SENTENÇA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INCABÍVEL. PERÍCIA PENDENTE QUANTO À QUESTÃO FÁTICA. SENTENÇA PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SOMENTE QUANTO ÀS QUESTÕES DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RELEGANDO A QUESTÃO FÁTICA DA EXISTÊNCIA DO EFETIVO PREJUÍZO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. NULIDADE.
RECURSO PREJUDICADO.

1- Em ação de indenização por perdas remuneratórias de servidores, advindas de conversão errônea de URV, existe questão de fato a ser dirimida por perícia no tocante à efetiva ocorrência dos prejuízos financeiros alegados, não podendo o magistrado, quando da desoneração do perito previamente designado, optar por realizar julgamento antecipado do mérito para decidir na sentença apenas as questões de direito, e relegar a apuração da própria existência dos danos à fase de liquidação.

2- Neste feito já houve prévio julgamento de apelação em que se anulou sentença de extinção por falta de interesse de agir, consignando-se determinação expressa no sentido do retorno dos autos à origem para abertura da fase de instrução - justamente por não estar a causa madura para julgamento - o que por si já torna nula a sentença de mérito apelada, por que preferida indevidamente em julgamento antecipado do mérito.

3- O não cabimento do julgamento antecipado do mérito enseja
reconhecimento de ofício da nulidade da sentença
,
tornando prejudicada a apreciação do mérito do recurso do réu.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0000320-20.2010.8.05.0023
, da comarca de Salvador, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE BELMONTE
e em que são apelados
ANTÔNIO JERÔNIMO SANTANA ROCCHIGIANI
,
EDER GONCALVES DA SILVA, PAULO CEZAR CAPIRUNGA SANTANA, RAFAEL ARAUJO BITTENCOURT, RAIMUNDA CATARINA DE SENA, SILVANIA ALMEIDA DOS SANTOS, SIMONE SANTANA ROCCHIGIANI, SUELI APARECIDA MEDEIROS GOES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
e considerar
PREJUDICADO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator